Tribunal: TJPA
Processo: 0802985-80.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802985-80.2021.8.14.0009

APELANTE: JOSUE FURTADO DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, constatando-se que a entrada no domicílio decorreu do cumprimento de mandado de prisão preventiva nº 20190490522317, destacando que esse contexto, e especialmente a existência de mandado de prisão ativo, que autorizava o ingresso na residência, o que, por conseguinte, validou o encontro fortuito do material ilícito que estava no local. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta por
JOSUÉ FURTADO DA CUNHA
, contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto,
sendo
a pena privativa de liberdade aplicada substituída por pena restritiva de direitos,
pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa pugnou pela sua absolvição ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição da recorrente ante a insuficiência de provas obtidas, com base no artigo 386, VII do CPP.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente
pelo Laudo de constatação provisório, corroborados pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 37693423), constando 15 g (quinze gramas) de cocaína, acondicionados em 60 (sessenta) papelotes, bem como pelo depoimento das testemunhas de acusação em juízo
, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art.

33
;
CPP,
art. 386, VII e
arts. 240, §2º e 244
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSUÉ FURTADO DA CUNHA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto,
sendo
a pena privativa de liberdade aplicada sido substituída por restritiva de direitos,
pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da revista pessoal realizada sem fundada suspeita, e no mérito pela sua absolvição ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no ano de 2020, na Vila do Treme, zona rural, neste município, os denunciados JOSUÉ FURTADO DA CUNHA e GLEISON MONTEIRO DA SILVA, de forma consciente e voluntária, associaram-se para o fim de comercializar entorpecentes em desacordo com determinação legal, mantendo-os em depósito e os vendendo. Conforme apurado, no dia 01/04/2020, a Polícia Civil foi até a Vila do Treme na tentativa de cumprir o mandado de prisão preventiva nº 20190490522317 emitido em desfavor do acusado JOSUÉ FURTADO referente a outro ilícito praticado por ele. Todavia, o denunciado conseguiu empreender em fuga para área de mata com uma arma de fogo em mãos, deixando na residência que ocupava três adolescentes de nomes Isabela Furtado (sua irmã), Nariane Silva (sua companheira) e Lucas de Miranda. Ao serem realizadas buscas no interior do imóvel, foram encontradas dentro de uma mochila cerca de 60 (sessenta) petecas acondicionadas em sacos plásticos transparentes, todas contendo substância petrificada, na cor bege, assemelhada ao Oxi, pesando no total 15g (quinze gramas), já embaladas e prontas para sua comercialização, cuja perícia realizada obteve-se resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “cocaína”.

”,
fato ocorrido na comarca de
Bragança
/PA.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA PESSOAL INDEVIDA

No caso em comento, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita, constatando-se
que a entrada no domicílio decorreu do cumprimento de mandado de prisão preventiva nº 20190490522317, destacando que esse contexto, e especialmente a existência de mandado de prisão ativo, que autorizava o ingresso na residência, o que, por conseguinte, validou o encontro fortuito do material ilícito que estava no local. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal
.

Dessa forma, não merece amparo a tese defensiva de que ocorreu violação de busca pessoal indevida, posto que a abordagem policial foi efetuada em cumprimento a um mandado de prisão em desfavor do acusado, quando encontraram a droga descrita no laudo de Id. nº 16678275, e em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente
pelo Laudo de constatação provisório, corroborados pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 37693423), constando 15 g (quinze gramas) de cocaína, acondicionados em 60 (sessenta) papelotes, bem como pelo depoimento das testemunhas de acusação em juízo
.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A testemunha
de acusação
ODIRLEY MORAES DA ROCHA
, investigador da polícia civil
, em juízo, afirmou “
que

é SD PM; Que

se recorda dos fatos; que tinha um mandado de prisão em aberto contra o acusado no sistema; que foi montada duas equipes de policiais e foi feito o cerco na casa; que o acusado estava na casa ao lado, de sua mãe, de forma que o réu conseguiu empreender fuga; que na residência estavam 03 (três) adolescentes; que encontraram uma mochila com entorpecentes na casa do acusado, local onde iriam cumprir o mandado de prisão; que a residência só possuía 02 (dois) compartimentos; que não recorda a quantidade de drogas e a substância encontrada; que uma das adolescentes disse que tinha relacionamento com o acusado; que o réu conseguiu se evadir do local; que não encontraram nenhuma arma; que o acusado já é conhecido de outras ocorrências; que já teve troca de tiros entre o acusado e a polícia
”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024